Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705454-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON CONSTANTINO DE PAULA BOUCHER AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEFFERSON CONSTANTINO DE PAULA BOUCHER contra a r. decisão proferida nos autos do processo em que contende com FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, consistente em considerar todos os executados como intimados. Alega, no entanto, que a principal devedora, Raquel Maria Batista Arraes, titular da conta corrente sobre a qual foi emitido o cheque objeto da demanda, não foi intimada, sendo necessário esgotar todos os meios para sua intimação/citação, em razão do benefício de ordem que tem os devedores não principais. Assevera que a intimação não foi entregue na residência da referida devedora, conforme preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC, retornando o mandado por não ter sido a destinatária encontrada, apesar de procurada por três vezes. Ressalta que, do mesmo modo, foi infrutífera a diligência realizada pelo oficial de justiça, em virtude da informação de que a devedora mudou-se há três meses. De outro lado, sustenta o agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, fato só agora manifestado, mas, por se tratar de matéria de ordem pública, não é alcançado pela preclusão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja provido o recurso para revogar a decisão agravada e excluir o agravante do polo passivo da lide. Preparo regular no ID 14836222 e 14836223. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução, cumprimento de sentença e processo de inventário. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que o feito na origem está em fase de cumprimento de sentença, título esse formado nos autos da Ação Monitória n. 0705009-97.2018.8.07.0001 que a agravada FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA propôs contra RAQUEL MARIA BATISTA ARRAES ROCHA, LUIZ RONAN SILVA e JEFFERSON CONSTANTINO DE PAULA BOUCHER, ora agravante. Referida sentença (ID 28704380 dos autos de origem) julgou procedente o pedido inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da emissão de cheque inadimplido, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da emissão da cártula e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação do título à instituição bancária. Infere-se, ainda, que foi decretada a revelia dos três réus, porquanto, regularmente citados, não apresentaram embargos. Com efeito, a citação é o ato de comunicação necessário para que a parte passe a integrar a relação processual. E, independentemente do comparecimento da parte citada aos autos, o feito terá prosseguimento, de acordo com o art. 239, § 2o, II, do CPC. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os efeitos da revelia estendem-se para essa fase, sendo dispensável a intimação pessoal do réu revel. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 346 DO CPC. PROJEÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA NA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, mostra-se prescindível a intimação pessoal para a fase de cumprimento de sentença, vez que os efeitos da revelia estendem-se também a essa fase, fluindo-se os prazos a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1183398, 07191883920188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, em um primeiro momento, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados na fase de cumprimento de sentença, ainda que a intimação de uma das executadas não tenha se efetivado por motivo de mudança. Quanto à tese de ilegitimidade passiva, ainda que se trate de questão de ordem pública, em se tratando de agravo de instrumento, deve o agravante debater o tema, primeiramente, perante o juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Nessa linha, já se manifestou este tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA DISCUSSÃO PARA O SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. Contudo, a análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a alegação de impenhorabilidade da verba constrita não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1227046, 07218218620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não é possível conhecer de fato ou pedido deduzido em inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente poderá ser deferida nos casos em que os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade da pretensão e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida. 3. Se nos autos da demanda de divórcio não foi estabelecida a obrigação de a agravada pagar aluguéis em favor do agravante pelo uso exclusivo de imóvel comum que já foi objeto de partilha, sua fixação liminar em demanda de dissolução de condomínio não se mostra possível, notadamente diante da possibilidade de que a permanência sem ônus no bem possa ter sido ajustada a título de alimentos in natura à filha menor que se encontra sob a guarda unilateral da genitora. 3.1. Diante disso, apenas após a regular dilação probatória será possível aferir em que medida o equilíbrio na distribuição das obrigações do casal para o sustento da prole comum repercutirá sobre o direito do agravante ao recebimento da indenização vindicada. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1219529, 07199250820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve, assim, o agravante exercer o contraditório no cumprimento de sentença, nos moldes previstos no art. 525, § 1o, do CPC. Por conseguinte, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal, de modo a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de março de 2020 16:55:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator